Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727915-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADÃO LEAL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DENISE CASTRO DO NASCIMENTO RODRIGUES e EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, para reforma da decisão que declinou da competência para o processamento do pedido de Inventário dos bens deixados pelo de cujus, para uma das Varas de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro – RJ. Informam que a Sra. EDIR CASTRO DO NASCIMENTO é maior de 80 anos e incapaz, estando representada por sua curadora definitiva, DENISE CASTRO DO NASCIMENTO RODRIGUES. Argumentam que, em atenção ao princípio do melhor interesse do incapaz, a competência para processar e julgar as ações que envolvam o seu interesse é o do foro de seu domicílio, segundo o disposto no artigo 76 do Código Civil, o qual considera como domicílio do incapaz o do seu curador ou assistente. Asseveram que a maior parte dos herdeiros e a meeira residem no Distrito Federal, e que o autor da herança apenas veio a falecer na cidade do Rio de Janeiro-RJ, não havendo justificativa para o deslocamento determinado, porquanto sob a ótica do melhor interesse dos herdeiros, a competência territorial deve ser prorrogada em prestígio aos princípios do melhor interesse do incapaz, da celeridade e economia processual. Sem preparo, em decorrência da gratuidade da justiça concedida aos agravantes no juízo de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de cabimento e processamento, conheço do recurso. A controvérsia consiste em definir se a regra da competência do domicílio do incapaz sobrepõe-se à competência para processamento do inventário (último domicílio do falecido). Na origem, as agravantes pretendem o processamento do inventário dos bens deixados pelo de cujus ADÃO LEAL DO NASCIMENTO, falecido em 24/04/2012 na cidade do Rio de Janeiro, na qual também deixou o único bem arrolado. O MM. Juiz a quo, após o parecer do Ministério Público, entendeu que o feito deve ser aforado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, sob a seguinte fundamentação: “De acordo com o disposto no art. 1.785 do Código Civil, "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido". Igualmente, o art. 48 do CPC prevê que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o processamento do inventário e partilha.” Observa-se que a legislação indica taxativamente que o último domicílio do de cujus é o competente para processar o inventário e a partilha, inexistindo, portanto, qualquer justificativa para a propositura da presente ação perante esta Circunscrição, uma vez que Adão Leal do Nascimento teve como último domicílio o município do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, o único bem a ser inventariado também situa-se naquela cidade. Outrossim, não se falar em prevalência do melhor interesse da incapaz, uma vez que esta também não reside na Circunscrição Judiciária de Brasília, mas na cidade satélite do Riacho Fundo/DF. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo e, por decorrência, declino da competência para o processamento e o julgamento deste inventário em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Remetam-se, observadas as formalidades legais.” Conforme estabelece o art. 48 do CPC, o foro de domicílio do autor da herança é o competente para processar e julgar as ações de inventário. Senão vejamos: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Por sua vez, o art. 50 do CPC estabelece o foro de domicílio do representante do incapaz nas causas em que este for demandado: Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. A norma se harmoniza com a regra do domicílio do incapaz dada pelo direito material, segundo a qual o incapaz tem como domicílio necessário o do seu representante legal ou assistente (art. 76 do CC). Trata-se de regra especial de competência territorial e de natureza relativa, firmada para proteger o incapaz, por considerá-lo parte mais frágil na relação jurídica processual quando litiga em qualquer ação. Com efeito, deve ser salientada a substancial alteração promovida no sistema jurídico pátrio pela entrada em vigor da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), como um esforço do sistema jurídico brasileiro em ampliar os seus cuidados com a pessoa com deficiência, assim consideradas aquelas com impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, possam obstruir a participação plena e efetiva na defesa de seus interesses em igualdade de condições com as demais pessoas. Na espécie, o falecido deixou viúva incapaz, conforme ressai da Certidão de casamento e do Termo de compromisso de Curatela Definitiva (ID 38548315, páginas 19, 21), atraindo a norma excepcional para prorrogação da competência. Figure o incapaz como autor ou réu em qualquer ação, deve-se possibilitar ao seu representante litigar no foro de seu domicílio, pois, normalmente, sempre necessitará de proteção, de amparo, de facilitação da defesa dos seus interesses. No confronto entre as normas protetivas invocadas, deve preponderar a regra que privilegia o incapaz pela maior fragilidade de quem atua representado, necessitando de facilitação de meios. Ademais, o deslocamento do processo poderá influenciar no acesso célere ao quinhão hereditário, considerando que os herdeiros possuem domicílio no Distrito Federal, em afronta aos princípios processuais da celeridade, efetividade, cooperação entre as partes, duração razoável do processo e economicidade. Precedente: CIVIL E PROCESSO CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. REGRA GERAL AFASTADA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS HERDEIROS E DA HERDEIRA INCAPAZ. 1. Conforme o art. 48 do CPC/2015, o foro de domicílio do autor da herança é o competente para processar e julgar as ações de inventário. 2. Evidenciado que a manutenção do inventário no Distrito Federal é mais benéfica a todas as partes, porquanto onde localizados os bens a inventariar, bem como da residência de grande parte dos herdeiros, estando entre eles pessoa incapaz, não se justifica a remessa do processo para outro estado sob a justificativa de ter sido o local do óbito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1402599, 07343974320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verificada, nessa fase de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários e autorizadores para a concessão da liminar pretendida, impõe-se deferir o requerido efeito suspensivo à decisão que declinou da competência para a Comarca do Rio de Janeiro –RJ. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator